Tribunal: TJDFT
Processo: 0707792-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DIGITAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO CABIMENTO. ASSINATURA ELETRÔNICA. CERTIFICAÇÃO PRIVADA. POSSIBILIDADE. ICP-BRASIL. DESNECESSIDADE. ART. 10, §2o, MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2/2001. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A cédula de crédito bancário é um título executivo extrajudicial, conforme art. 28, § 2o, da Lei no 10.931/2004 e art. 784, XII, do Código de Processo Civil - CPC.
2. A Medida Provisória no 2.200-2/2001 instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica. A referida norma não obsta a possibilidade de utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica.
3. Na hipótese dos autos, apesar da autenticação da assinatura eletrônica não ter sido gerada pela ICP-Brasil, a interpretação do § 2o, Art. 10, da Medida Provisória no 2.200-2/2001 permite concluir que se reconhece a autoria e a integridade dos documentos eletrônicos cujas assinaturas sejam emitidas por certificação privada. Portanto, indevida a extinção do processo com base neste ponto.
4. (...). Incumbe ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus de provar fato impeditivo do direito do autor, impugnando a execução, inclusive, a não autenticidade da assinatura eletrônica. 6. Recurso provido. (Acórdão 1377289, 07223096720218070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Recurso provido.